Tribunal: CARF
Processo: 10925.901104/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901104/2012-15
RESOLUÇÃO
3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.975, de 30 de julho
de 2025, prolatada no julgamento do processo 10925.901100/2012-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
de(a) Cofins, no regime da não cumulatividade, inerente às vendas no mercado externo, no
montante de R$ 33.507,06, que remanesceram ao final do 3o trimestre de 2006.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado com a decisão, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário,
solicitando:
a) Reformar a decisão da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e, por conseguinte, deferir o ressarcimento do crédito pleiteado;
b) Atualizar o crédito, pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até o
efetivo ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
RICARF.
De início, cabe aqui esclarecer que o lançamento de informações em linha errada
do DACON, por si só, não representa óbice intransponível no contencioso
administrativo, pois apenas dificulta, mas não impede que, a posteriori, o direito à
compensação/restituição/ressarcimento (previsto no art. 16, incs. I e II, da Lei no
11.116/2005) seja evidenciado.
Observe-se aqui que não se está em caso em que a contribuinte prestou
informações com o intuito de ludibriar o Fisco – uma vez que nenhuma acusação
foi feita nesse sentido -, mas, diferentemente, de evidente erro grosseiro de
preenchimento de obrigação acessória, facilmente detectável mediante a simples
confrontação dos CFOPs utilizados com aqueles admitidos para a linha do DACON
em que foram alocados, estando-se diante, portanto, de típico erro material.
E sendo esse o cenário, cabe ao Julgador Administrativo continuar a investigação
acerca da liquidez e certeza do direito creditório, tal como demanda o princípio da
verdade material, uma vez que a prevalência da verdade formal, nesses casos,
representaria flagrante imoralidade administrativa.
Contudo, entendo que essa atividade resta prejudicada, isto porque (a) a
Fiscalização foi conduzida sob a égide das Instruções Normativas RFB no 247/2002
e 404/2004, posteriormente declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170 (Temas no 779 e 780) e (b) a contribuinte
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
3
trouxe documentos – laudos e planilhas – em sua manifestação de
inconformidade, e que não foram apreciados à luz do novo conceito de insumo.
Por exemplo, no Anexo III, a Recorrente trouxe documento intitulado “Relação
das aquisições de insumos lançadas na escrita fiscal no CFOP uso e consumo e na
Linha 1 – bens para revenda – com detalhamento da atividade alocada e
respectiva etapa do processo produtivo”, onde apresentou lista de notas fiscais de
entrada, apontando a sua relação com cada atividade exercida pela empresa, tal
como a “Central de Sêmen”, o “Recebimento e Armazenagem de Grãos”,
“Unidade Produtora de Leitões” e a “Indústria de Rações”, o que, aparentemente,
leva à conclusão de tratam de itens que deveriam ter sido considerados como
insumos:

Desta forma, diante da aparente plausibilidade do direito alegado pela Recorrente
e para se evitar qualquer discussão acerca de cerceamento de seu direito à ampla
defesa, entendo pela necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência para fins de complementação de instrução probatória, onde o Auditor
Fiscal designado deverá:

(a)
Intimar a contribuinte para a juntada das notas fiscais apontadas nos
Anexos trazidos em sua manifestação de inconformidade e prestação de
esclarecimentos, sugerindo-se a concessão de prazo de 30 dias;
(b)
Ato seguinte, elaborar relatório fiscal, onde deverão ser considerados:
 A aplicação do novo conceito de insumo trazido pelo STJ no REsp no
1.221.170;
 A suficiência e a ausência de duplicidade das notas fiscais apresentadas
para a comprovação dos direitos creditórios, relativamente aos
apontamentos e esclarecimentos já trazidos nos Anexos da manifestação de
inconformidade.
(c)
Concessão de prazo de 30 dias para manifestação da Recorrente sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011;
(d)
Posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito
processual.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
4

Por fim, é relevante destacar que a decisão pela conversão do julgamento em
diligência já foi adotada em processo similar da mesma contribuinte, o que
ocorreu no PAF no 10925.901129/2012-19 em decisão sob a relatoria do
Conselheiro Flavio Jose Passos Coelho:

Para demonstrar que se trata de caso similar da mesma contribuinte, transcrevo a
seguir parte do voto contido nessa Resolução:

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na
resolução paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721 .
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Da proposta de diligência:
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito da Cofins, apurados sob o regime da não cumulatividade,
decorrentes das operações da interessada com o mercado interno em razão de
vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
5
contribuições que remanesceram ao final do 4o trimestre de 2005, vinculado a
pedidos de compensações, que foi deferido parcialmente pela Unidade de Origem.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram controvertidas as
glosas sobre as seguintes rubricas:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda 2) Linha 02 - Aquisição de Bens e
Serviços não Enquadráveis como Insumo 3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado Além disso, a recorrente pleiteia o direito de atualização
do crédito com base na taxa Selic
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente atua no ramo agroindustrial, sendo
uma pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto principal a produção,
recepção, armazenagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de
produtos agropecuários nos mercados local, nacional e internacional, conforme
estatuto social juntando as fls.369/399.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
(...)
Conforme constatado pela DRJ, a empresa apresentou demonstrativos elaborados
pela própria fiscalização, acrescidos das informações pertinentes ao processo em
que o bem e/ou serviço glosado foi alocado.
Com efeito, cotejando os documentos e as planilhas elaboradas pela recorrente,
juntadas na Manifestação de Inconformidade, verifica-se trata-se:
- Anexo I (126/132), laudo técnico contendo fluxograma do processo produtivo;
- Anexo II (fls.133/136), aquisição de ração utilizada na alimentação de suínos
produzidos na unidade produtora de leitões (TIPI NCM 2309.90.10).
- Anexo III (fls.137/139), aquisições de insumos lançados na escrita fiscal no CFOP
de uso e consumo e na linha 1 – bens para revenda, com detalhamento da
atividade alocada e respectiva etapa do processo produtivo. Trata-se de insumos
utilizados na indústria de derivados de soja, (componentes para lubrificação das
máquinas e materiais utilizados para tratamento de água utilizadas nas caldeiras
industriais), de trigo(material de embalagem) e testes de qualidade utilizados na
unidade de resfriamento de leite.
- Anexo IV (140/242), laudo descritivo das atividades industriais da recorrente –
verifica-se que a empresa comercializa leite a granel, que passa por um processo de
resfriamento que é essencial para garantir a qualidade do leite até o seu
processamento pelas indústrias lácteas, que passam pelo Controle de Qualidade –
Exigências do MAPA e CIF e para isso adquiri materiais relacionados no Anexo III
(fls. 137/139), tais como: solução padrão 0422, alizarol 78GL, KIT SNAP PETA-
LACTAN, ácido clorídrico P.A. Todo esse processo, bem como os itens utilizados
estão relacionados nas fls. 189/199, do referido lauto técnico.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
6
Ainda nas fls. 146/163 do lauto, se toma conhecimentos que a empresa
comercializa também derivados de soja (óleo de Soja Bruto Degomado e Farelo) a
matéria prima (soja) é adquirida pelas filiais da cooperativa, onde passa pelo
processo de beneficiamento nos silos (limpeza, secagem, tratamento e
armazenagem), posteriormente esse produto (soja) é transferido para a unidade
industrial em Chapecó, onde passa pelo processo industrial de extração do óleo de
soja. E para isso adquiri componentes para lubrificação das máquinas e materiais
utilizados para tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais: Spray
Limpante Citrus, Graxa Lubrax Chassis 2, Óleo Lubrificante IPITUR AW;
Lubrificante Fire Power; bem como produtos utilizados para tratamento de água
para geração de vapor (fl.160), tais como: NALCO, Propionato de Cálcio, também
listados no Anexo III.
Outra atividade relacionada no Laudo Técnico, juntado às fls 200/213, é a
comercialização de derivados de Trigo, onde o produto é submetido ao processo de
beneficiamento (limpeza, secagem, armazenagem, tratamento, etc).
- Anexo V (fl.243/253), trata-se de embalagens para ensaque de farinhas, farelo e
casquinha de soja, solventes para geração de vapor de água para aquecimento da
caldeira; misturas para rações; itens para beneficiamento de grãos e farinha;
solventes para extração do óleo da soja; itens para empacotamento de feijão e
ensaque de milho.
Portanto, após os esclarecimentos trazidos pela recorrente, restou demonstrado
que os produtos listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente, na Linha
01, das Fichas 06 A e 16 A, do Dacon podem, em tese, ser considerados insumos
para fins de creditamento, na forma tal como prevê a Lei no 10.833/2003,
considerando os critérios de relevância e essencialidade definida pela STJ.
Contudo, tendo em vista que resta a dúvida se essas notas fiscais relacionas pela
recorrente já foram incluídas no cômputo dos créditos por ela pleiteados, ou seja
pode estar sendo deduzido em duplicidade, entendo, por oportuno, que há
necessidade de conversão do processo em diligência para que a Autoridade Fiscal
analise a documentação juntada pela recorrente.
2. Glosa de Aquisições de Bens e Serviços Não Enquadráveis como Insumos – Linha
02 – Fichas 06 A e 16 A, do Dacon (item 2.3.2.2):
Sobre esse item assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Na relação de notas fiscais de aquisições de serviços (linha 03 das fichas 06 e 12 do
DACON) que geraram créditos de PIS/COFINS, a empresa interessada incluiu alguns
serviços que não encontram enquadramento legal. Trata-se, na verdade, de
despesas gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de
qualquer estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das
contribuições relativas ao PIS e à COFINS.
Verificou-se que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições de
serviços com CFOP de uso ou consumo próprio. Ora, na linha 03 do DACON
somente é permitido o lançamento de serviços utilizados como insumos. Se o
serviço for para uso próprio (por exemplo, manutenção de máquinas e
equipamentos) não há que se falar em sua utilização na produção ou fabricação do
produto, pois não preenchem os requisitos legais já expostos. São, normalmente,
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
7
despesas operacionais que, sem dúvida, são necessárias às atividades do
contribuinte, mas que não podem ser utilizadas para gerar crédito de PIS e COFINS.
Além disso, a própria interessada confirmou na memória de cálculo que esses
serviços são relativos a manutenção de máquinas e equipamentos, ou seja, não
têm relação com o produto final.
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
De outra parte, alega a recorrente:
Com efeito, a recorrente, em tempo oportuno, carreou aos autos relatórios (Vide
Anexos II, III, IV e, especificamente, o Anexo V, fls. 243-253), através dos quais
demonstrou analiticamente, ou seja, item a item, dentre outras informações, a
descrição do produto, a descrição da atividade industrial na qual os bens foram
consumidos e a descrição da utilização dos bens nos processos produtivos da
recorrente. Além disso, laudos técnicos das atividades produtivas, nas quais foram
empregados os serviços glosados.
No mérito, de acordo com o relatório acostado no Anexo VI, fls. 254-305, tratase de
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção das
instalações e serviços de transporte de resíduos industriais. Constata-se também
que todos esses serviços foram alocados nos processos produtivos. Não há dúvida
que todos esses serviços são essenciais e relevantes para o desenvolvimento das
atividades da recorrente, tal como explicitado no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, de 17 de dezembro de 2018.
Nesse ponto, ressalta-se que a Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as
regras constantes das instruções Normativas da Receita Federal, não se ateve ao
exame detalhado da situação das aquisições e despesas incorridas no processo
produtivo, utilizando critérios que ao sentir da Fiscalização são suficientes para
afastar tais despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos
créditos informados pelo contribuinte.
De outro norte, este Conselho vem entendendo que para a definição das despesas
com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos para
aproveitamento de créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e
serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados.
Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria realizada
pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos
apresentados pelos contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a
definição de quais despesas estariam incluídas no conceito de insumo a serem
consideradas possíveis de gerar créditos no cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS não cumulativos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722 , proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a Autoridade Fiscal de
origem, (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC) tome as seguintes
providências:
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.977 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901104/2012-15
8
(a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 – Fichas 06-A
e 16-A do Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os bens listados nas
planilhas já foram computados como insumos, de modo a evitar a dedução em
duplicidade;
(b) intimar a contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso
seja necessário;
(c) elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35
do Decreto no 7.574/2011;
(d) posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual.

Deve-se aqui salientar, contudo, que não será possível o aproveitamento dessa
diligência procedida pela outra Turma Julgadora, isto porque há divergência
parcial das matérias recursais que deverão ser analisadas e, sobretudo, porque as
provas são específicas de cada caso.

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
presente voto.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 997
DF CARF MF
Original